Tribunal: TJDFT
Processo: 0750182-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0750182-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUTE RODRIGUES VIANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, WESLEY VIANA DA SILVA D E S P A C H O O agravado WESLEY VIANA DA SILVA está representado processualmente por CURADORIA ESPECIAL designada à DEFENSORIA PÚBLICA. A fim de evitar eventual alegação de nulidade, dê-se vista para oferecimento de contrarrazões ao recurso. Brasília-DF, de março de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador